Tribunal: TJSP
Processo: 0022626-51.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado em concurso de agentes e rompimento de obstáculo - Prova suficiente para o decreto condenatório -Recurso do Ministério Público visando a elevação das reprimendas - Necessidade - Regimes prisionais iniciais conservados - Recursos defensivos desprovidos, provendo-se o ministerial.